Tribunal: TJMT
Processo: 1018864-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018864-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FERNANDO MARCOS MINOSSO - CPF: 615.596.281-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL PARTICULAR - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE – LEI MUNICIPAL – NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA EM INTERESSE DA COLETIVIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO - RECURSO DESPROVIDO.

Consta nos autos comprovação no sentido de que o Município fiscalizou e notificou os proprietários de terrenos baldios que não atendem as especificações de limpeza e de recuo de calçada, conforme determinado na Lei n. 352/1998 e Lei n. 003/2003.

Os proprietários de lotes urbanos não edificados têm o dever de mantê-los limpos e drenados com vistas a evitar danos ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Fernando Marcos
Minosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1037626-61.2022.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido proceda à limpeza e manutenção da área descrita na inicial.

O Agravante, nas razões recursais, alega que
“
os procedimentos legais e administrativos para a notificação dos proprietários de lotes urbanos para as limpezas e conservação foram e são adotados rotineiramente pela Administração Pública Municipal. Entrementes, inobstante a assertiva do Município, certo é que as afirmações acerca das notificações dos proprietários de lotes urbanos não foram cumpridas pela municipalidade, o que culminou na ACP originária, sendo certo, portanto, que foi o Município que esteve negligenciando de sua obrigação constitucional e legal no que diz respeito à fiscalização da limpeza e conservação dos terrenos baldios urbanos
”
.

Assevera que
“a
simples leitura da Norma Municipal (Lei n. 352/1998) já leva à inexorável conclusão de que incumbe ao Município a realização da limpeza e construção da respectiva calçada (passeio público), cujos custos deverão ser cobrados do proprietário do terreno urbano, a tempo e modo, inclusive sem prejuízo da multa
”
.

Aduz que “
a Lei Complementar Municipal n. 003, de 27 de novembro de 2.003, que institui o Código de Obras do Município, estabelece política de fiscalização, autuação e aplicação de penalidade para os munícipes

proprietários de imóveis
”
.

Alega que “
mesmo dirigida a Ação Civil Pública consistente em obrigação de fazer diretamente ao munícipe, inconteste que ao MUNICÍPIO em
relação aos fatos narrados, e levando em conta a legislação municipal destacada, cabe a responsabilidade inerente ao dever de fiscalizar as atividades urbanas relativas às posturas municipais, seja na preservação do ordenamento urbano da cidade seja quanto as questões de preservação do meio ambiente, bem como ao MUNICÍPIO compete a obrigação de adotar providências suficientes para fazer cessar qualquer evento que introduza risco à população no tocante a epidemia de Dengue ou outra qualque
r
”
.

Verbera
que
“
carece esta Ação Civil Pública de interesse processual, pois apesar de adequada ao intento material perseguido sua desnecessidade é manifesta, pois o fato insofismável de que o intento material perseguido nesta Ação Judicial pode e deve ser obtivo pela via administrativa, através de singelos atos administrativos da municipalidade, indica a não necessidade desta ACP
”
.

Discorre acerca da prescindibilidade do plantio de grama em seus terrenos, visto que, além da onerosidade excessiva, tal procedimento, no seu entender, poderá até contribuir para a proliferação de insetos, gerando efeito contrário ao pretendido pelo Agravado.

Com essas razões,
postula o provimento do Agravo interposto
,
a fim de reformar o entendimento proferido pelo juízo singelo.

No id.
1
80842221
,
consta a decisão que
in
deferiu o pedido de
efeito ativo
requerido pelo
A
gravante, recebendo o recurso
sem
efeito suspensivo.

Contraminuta ofertada
pela parte Agravada (id. 184274665).

Instada a manifestar,
a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça
, em parecer de lavra do Procurador Luiz
Alberto Esteves
Scaloppe
, opinou pelo
des
provimento do Agravo de Instrumento interposto
(id
.

1
867
82161
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de R
ecurso
de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernando Marcos
Minosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1037626-61.2022.8.11.0041, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido proceda à limpeza e manutenção da área descrita na inicial.

Na liminar, o juízo
a quo
assim consignou:

“(...)

Quanto
ao tema, a Lei Complementar municipal n. 003/2003, a qual dispôs sobre o Código de Obras do Município de Brasnorte, com as alterações implementadas pela Lei Complementar municipal n. 080/2018, prevê:

Art. 86. A largura das calçadas terá suas medidas definidas de acordo com o projeto do loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal, não devendo a largura ser menor que 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) em atendimento às normas de acessibilidade.

(...)

§ 3º - Ficam os proprietários, titulares de domínio útil, ou possuidor a qualquer título de imóveis que façam frente às vias públicas pavimentadas, responsáveis pela construção das calçadas em toda a extensão de confrontação com a respectiva via pública.

I – Nos imóveis em que não haja edificações, além da construção do passeio constante nesta Lei, os proprietários deverão construir uma mureta de contenção evitado o escoamento de terra para o leito das ruas.

a) A mureta deverá ter no mínimo 30 cm (trinta centímetros) de altura, conforme dispositivo no Anexo I, modelo V desta Lei.

II – Os proprietários de imóveis terão os prazos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses para construção do calçamento de acordo com os Moldes constantes no Anexo I que compõe esta Lei, da seguinte maneira:

(...)

4º - As calçadas obedecerão a modelos, seguindo orientação do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Brasnorte, para garantir o direito à acessibilidade e ao livre fluxo de pedestres.

(...)

Outrossim, a Lei Municipal n. 352/98, que implementou o Código de Posturas do Município de Brasnorte, disciplina:

Art. 32 - As habitações isoladas ou coletivas, deverão ser mantidas por seus proprietários, inquilinos, condomínios ou administradores, em boas condições de habitabilidade, de modo a se preservar a higiene, a segurança e a saúde dos seus habitantes e vizinhos.

Parágrafo Único - Quintais, jardins, pátios, terraços e áreas de serviço, igualmente, deverão ser mantidos limpos e organizados, não deverão conter águas represadas ou armazenadas, e tampouco permitir a proliferação de insetos e roedores que possam pôr em risco a saúde de moradores e vizinhos da residência ou conjunto de residências.

Ademais, a Lei Municipal n. 2.199/2018, que vaticinou o Programa Cidade Verde no Município de Brasnorte, prevê:

ARTIGO 1º. Fica instituído o Programa Cidade Verde, com o objetivo de promover o plantio de grama nos lotes urbanos não edificados e nos destinados a programas habitacionais, visando à melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

ARTIGO 2º. Além do plantio de grama, os proprietários devem também fazer a manutenção da grama.

ARTIGO 3º. Excetuam-se da obrigação disposta nesta Lei os imóveis que tiverem horta ou plantio de culturas de pequena escala, árvores nativas ou frutíferas em toda sua extensão ou que possuírem alvará de construção aprovado pelo órgão competente.

Parágrafo Único. No caso
do
imóvel possuir alvará de construção aprovado é dever do proprietário manter o terreno limpo e sem mato.

Conclui-se, portanto, incumbir aos proprietários de lotes urbanos situados no Município de Brasnorte o dever de conservação e limpeza.

In
casu
, em juízo de cognição sumária, os elementos informativos que compõem o arcabouço processual revelam que o Município de Brasnorte, aparentemente, empreendeu diligências, a fim de compelir o réu à manutenção da área, as quais, todavia, restaram infrutíferas (ID. 88784635, fls. 17/ss.).

Nesse contexto, inclusive, aplicou-se sanção administrativa, em seu desfavor (ID. 88784635, fl. 19).

De mais a mais, as fotografias encartadas à petição inicial revelam a precariedade do passeio local, o que, conforme se vê, inviabiliza o tráfego de munícipes.

Presentes, assim, fortes indicativos de plausibilidade do direito invocado.

Quanto à iminência de perigo de dano, de igual modo, revela-se presente, porquanto, não bastasse todo o esforço empreendido pela coletividade, no sentido de se combater doenças endêmicas, o autor obtemperou que “nas visitas realizadas foram encontradas no terreno lixo e mato, ou seja, há no local ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue,
chikungunya
e Zika vírus.”

Daí, porque, a perpetuação da conduta descrita à petição inicial não pode subsistir, forte no bem-estar, tranquilidade e do sossego de toda a comunidade
Brasnortense
.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que o réu proceda à limpeza e manutenção da área descrita à petição inicial, inclusive com plantio de grama e edificação de passeio público, sob pena de multa diária correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento, nos termos do art. 536 do CPC, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais
)
”
.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado a
Fernando Marcos
Minosso
, que proceda com a limpeza e manutenção da área descrita na inicial, com plantio de grama e edificação de
passeio público, sob pena de multa diária.

No caso em apreço, conforme se infere dos autos,
a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público Estadual
em desfavor de Fernando Marcos
Mimosso
, eis que verificada a
ausência de limpeza e manutenção dos imóveis de propriedade do requerido, quais sejam
lote n.º 03 matrícula n.º 25.722; lote n.º 04 matrícula n.º 25.723, lote n.º 05 matrícula n.º 25.724; lote n.º 06 matrícula n.º 25.725; lote n.º 07 matrícula n.º 25.726; lote n.º 08 matrícula n.º 25.727, todos localizados no Município de Brasnorte
/
MT

In
casu
,
consta nos autos que o Município teria fiscalizado e notificado os proprietários de terrenos baldios que não atendem as especificações de limpeza e de recuo de calçad
a
, conforme determinado na Lei n. 352/1998 e Lei n. 003/2003.

A par disso, o ente municipal, embora tenha empreendido diligências a fim de compelir o Agravante a realizar a manutenção da área, não obteve êxito, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda.

Pois bem.

Inicialmente, importa ressaltar que a Constituição Federal estabelece no artigo 225 que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Ainda, conforme ressaltado na decisão
recorrida
,
a Lei Complementar
M
unicipal n. 003/2003, a qual dispôs sobre o Código de Obras do Município de Brasnorte, com as alterações implementadas pela Lei Complementar
M
unicipal n. 080/2018, prevê:

Art. 86. A largura das calçadas terá suas medidas definidas de acordo com o projeto do loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal, não devendo a largura ser menor que 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) em atendimento às normas de acessibilidade.

(...)

§ 3º - Ficam os proprietários, titulares de domínio útil, ou possuidor a qualquer título de imóveis que façam frente às vias públicas pavimentadas, responsáveis pela construção das calçadas em toda a extensão de confrontação com a respectiva via pública.

I – Nos imóveis em que não haja edificações, além da construção do passeio constante nesta Lei, os proprietários deverão construir uma mureta de contenção evitado o escoamento de terra para o leito das ruas.

a) A mureta deverá ter no mínimo 30 cm (trinta centímetros) de altura, conforme dispositivo no Anexo I, modelo V desta Lei.

II – Os proprietários de imóveis terão os prazos de 12 (doze) e 24 (vinte e quatro) meses para construção do calçamento de acordo com os Moldes constantes no Anexo I que compõe esta Lei, da seguinte maneira:

(...)

§ 4º - As calçadas obedecerão a modelos, seguindo orientação do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Brasnorte, para garantir o direito à acessibilidade e ao livre fluxo de pedestres.

(...)

Ademais, a Lei Municipal n. 2.199/2018, que vaticinou o Programa Cidade Verde no Município de Brasnorte, prevê:

ARTIGO 1º. Fica instituído o Programa Cidade Verde, com o objetivo de promover o plantio de grama nos lotes urbanos não edificados e nos destinados a programas habitacionais, visando à melhoria da qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente.

ARTIGO 2º. Além do plantio de grama, os proprietários devem também fazer a manutenção da grama.

ARTIGO 3º. Excetuam-se da obrigação disposta nesta Lei os imóveis que tiverem horta ou plantio de culturas de pequena escala, árvores nativas ou frutíferas em toda sua extensão ou que possuírem alvará de construção aprovado pelo órgão competente.

Parágrafo Único. No caso
do
imóvel possuir alvará de construção aprovado é dever do proprietário manter o terreno limpo e sem mato.

Assim, cabe ao proprietário de imóveis urbanos, independente de notificação prévia, a obrigação de mantê-los limpos, capinados e drenados, respondendo, em qualquer situação
,
pela sua utilização como dep
ó
sito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza, sendo que o Município deverá, em caso de inércia do proprietário, notificar o proprietário do imóvel, o que foi realizado na hipótese.

Desse modo, tenho que agiu com acerto o Juízo singular, visto que a limpeza de terrenos localizados na área urbana corrobora com o preceito

constit
ucional
retromencionado, sendo uma das medidas fundamentais no combate a proliferação de doenças, além de evitar incêndios no período de estiagem, que também contribui para o surgimento e/ou agravamento de doenças respiratóri
a
s
.

Inclusive, conforme pontuado pelo ora Agravado, “nas visitas realizadas foram encontradas no terreno lixo e mato, ou seja, há no local ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue,
chikungunya
e Zika vírus”, de forma a restar demonstrada a urgência na medida determinada pelo juízo
a quo
.

Ressalta-se, mais uma vez que, a limpeza dos terrenos abandonados é
tão essencial quanto a política direcionada à saúde, diretamente. É questão de saúde pública, pois, é inconteste que a falta de limpeza pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de água que são vetores de muitas doenças, como as transmitidas pelo mosquito
Aedes
Aegyptis
, que coloca em risco a saúde da coletividade.

Nesta linha de intelecção
, posicionamento deste Sodalício
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL URBANO DE CONSTRUIR MURETA E CALÇAMENTO – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE VISA O SEGURO DESENVOLVIMENTO URBANO E BEM-ESTAR SOCIAL – SENTENÇA RECORRIDA SOB ESTE FUNDAMENTO – ACORDÃO QUE NÃO SE PRONUNCIOU A RESPEITO – VÍCIO DE OMISSÃO CORRIGIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. No entanto, não sendo o caso de alteração do acordão, não há que se falar em efeito infringente.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10011859020188110051, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA- AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – NECESSIDADE DO ENTE MUNICIPAL EFETUAR A FISCALIZAÇÃO DOS TERRENOS CONFORME DISPOSTO NO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES- DETERMINAÇÃO DE LIMPEZA DE LOTES URBANOS SEM EDIFICAÇÃO- RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO- DEVER DE MANTER OS IMÓVEIS LIMPOS E DRENADOS –- MULTA DIÁRIA - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO- SENTENÇA RATIFICADA. A atuação do judiciário na situação concreta, não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a inércia em fiscalizar e impor sanções aos proprietários dos imóveis, permite a intervenção judicial para o fim de compelir o município a cumprir seu dever de zelar pela qualidade ambiental e da saúde pública. Os proprietários de lotes urbanos não edificados têm o dever de mantê-los limpos e drenados com vistas a evitar danos ao meio ambiente. A multa aplicada se mostra razoável e proporcional para o caso de descumprimento da determinação judicial, levando-se em conta a situação concreta.

(TJ-MT 00088746420168110055 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2020)

Inclusive, conforme bem pontuado em sede de parecer ministerial, “
em que pese a Constituição Federal garanta o direito de propriedade no rol do artigo 5º, inciso XXII, tal direito é condicionado ao cumprimento de sua função social, consoante estabelece o mesmo artigo em seu inciso XXIII, ou seja, o proprietário deve exercer o seu direito sem descurar da preservação do meio ambiente, com vistas a adotar as medidas necessárias para evitar a degradação ambiental, em observância às finalidades sociais e em conformidade com o que prevê a legislação ambiental
”.

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Forte nessas razões,
em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo singelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023